Tribunal: TJSP
Processo: 0017445-02.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal.
Pedido de progressão ao regime semiaberto. Indeferimento com base na ausência do requisito objetivo.
Motivação suficiente da decisão, em atendimento ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
Constrangimento ilegal. Ausência.
Ordem denegada.